Tribunal: TCU
Processo: 007.065/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 865/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno, em acolher as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Lucas José Bretas dos Santos (XXX.772.886-XX), ex-Pró-Reitor de Recursos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais, dando-lhe ciência da presente deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 007.065/2009-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Augusto Paolucci (XXX.475.126-XX); Aluizio Faria (XXX.146.346-XX); Antonio Joaquim Barbosa Canelas (XXX.376.966-XX); Antonio Maximo Ribeiro da Luz (XXX.911.596-XX); Bolivar Garcia de Carvalho (XXX.074.736-XX); Carlos Alberto Maletta (XXX.047.876-XX); Carlos Roberto Martins (XXX.758.926-XX); Dario Bittencourt (XXX.221.286-XX); Gil Piroli (XXX.987.876-XX); Jayme Neves (XXX.069.336-XX); Joao Messer (XXX.463.986-XX); Marcos Costa Camara (XXX.926.066-XX); Maria Ignez Cascelli de Carvalho (XXX.422.746-XX); Mario de Maria (XXX.907.356-XX); Otaviano Matias da Silva (XXX.988.256-XX); Renato de Pinho (XXX.971.286-XX); Ronaldo Reis (XXX.695.036-XX); Roselys Velloso de Castilho (XXX.657.916-XX); Teresita Rivetti Bicalho Ribeiro (XXX.484.646-XX); Vicente de Paula Andrade (XXX.372.146-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que: 1.7.1. com a urgência que o caso requer, proceda à imediata autuação e subsequente instrução de todos os atos emitidos em favor do interessado Ronaldo Reis (XXX.695.036-XX), constantes do Sistema Sisac/e-Pessoal, aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade do regime de dedicação exclusiva registrado em ambas as aposentadorias de que o interessado é titular (cargos de Professor Titular e Professor Adjunto), ficando a unidade técnica, desde já, autorizada a realizar as diligências que entender necessárias; 1.7.2. acompanhe o andamento da Ação Ordinária 53762.60.2010.4.01.3800, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, adotando as providências que entender necessárias, caso haja a reforma da decisão que beneficiou o interessado Ronaldo Reis (XXX.695.036-XX); 1.7.3. autorizar, desde já, o oportuno arquivamento dos presentes autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do RITCU.